Tribunal: CARF
Processo: 16682.720206/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720206/2017-14
ACÓRDÃO
1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2012, 2013
ÁGIO INTERNO. PARTES RELACIONADAS. POSSIBILIDADE.
No caso em tela não há propósito negocial nas operações societárias
ocorridas entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Não
houve geração artificial de ágio, até porque a carga tributária suportada
pela Recorrente foi majorada. Ademais, a operação haver sido praticada
por empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, em nada
descaracteriza o direito da contribuinte em amortizar o ágio fiscal. A
distinção entre ágio oriundo de operação entre empresas relacionadas, ou
não, é irrelevante para fins de aplicação da legislação fiscal na época dos
fatos, desde que cumpridos os demais requisitos formais.
GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO E CONCOMITANTE
TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE.
Desconsiderados os efeitos tributários da amortização do ágio, em face da
artificialidade das operações e da falta de propósito negocial, também não
é cabível a concomitante tributação de ofício do ganho de capital apurado
nessas operações.
Não subsistindo o ganho de capital, entendo que os tributos recolhidos
pela Ultrapar Participações devem ser deduzidos dos supostos créditos
tributários constituídos em face da Recorrente, já que se não houve ágio, é
evidente que não ocorreu ganho de capital passível de tributação pelo IRPJ
e pela CSLL.

ACÓRDÃO
Fl. 6458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário quanto ao ágio gerado entre partes relacionadas e dar provimento ao recurso
para determinar a compensação dos valores pagos a título de ganho de capital do remanescente
da autuação. Vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin que davam provimento ao recurso na sua totalidade. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.
Sala de Sessões, em 29 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Redator designado

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se os presentes autos de retorno para análise de determinadas matérias
veiculadas no Recurso Voluntário (fls. 5059/5216) interposto em face do Acórdão n.o 12-91.201,
proferido pela 12a Turma da DRJ/RJ (fls. 5028/5054), que julgou improcedente a impugnação
apresentada em face do lançamento de IRPJ e CSLL apurado no período de 01/01/2012 a
31/12/2013.
Em sessão realizada no dia 18/09/2018, esta Turma proferiu o Acórdão no 1401-
002.883 (fls. 5236/5280), em que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, o que fez nos
seguintes termos:
Fl. 6459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
3

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e de decadência e, no mérito negar provimento ao recurso
no que se refere aos juros sobre a multa de ofício. Por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso quanto i) à dedutibilidade das despesas com a
amortização de ágio; ii) ao afastamento das multas impostas, por força da
aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional, e iii) à aplicação da glosa
das despesas com a amortização do ágio à apuração da base da cálculo da CSLL.
[...] Por maioria de votos, dar provimento ao recurso para a admitir a dedução,
dos valores exigidos através do Auto de Infração, do IRPJ e CSLL pagos em face do
ganho de capital na alienação da CBPI e DPPI, pela ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES.”

Após a interposição de diversos recursos, incluindo Recursos Especiais pelo
contribuinte e pela Fazenda Nacional, a CSRF proferiu o Acórdão de Recurso Especial no 9101-
006.848 da CSRF (fls. 6.246/), para deixar de conhecer o Recurso Especial da Fazenda Nacional, e
dar provimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte, o que fez com base nos seguintes
termos:

“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) quanto
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, dele não conhecer; e (ii) relativamente
ao Recurso Especial do Contribuinte, dele conhecer parcialmente, apenas em
relação às matérias “III.2 - Da Indevida Qualificação do Ágio como ‘Ágio
Interno’”, e tão somente para avaliar a premissa do recorrido, sem apreciar se
eventual reforma desta premissa leva ao cancelamento do lançamento; e “III.3 -
Da Validade do Ágio gerado entre Partes Relacionadas”. No mérito, por
unanimidade de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso do
Contribuinte no item “III.2 - Da Indevida Qualificação do Ágio como “Ágio
Interno”, para reformar a premissa do voto vencedor do acórdão recorrido
quanto à classificação como “interno” do ágio cujas amortizações foram
glosadas, com retorno dos autos ao colegiado a quo para apreciação dos demais
argumentos do Recurso Voluntário do Contribuinte sob esta premissa.
Prejudicado o exame da matéria “III.3 - Da Validade do Ágio gerado entre Partes
Relacionada”.

Tendo em vista que a matéria devolvida para análise está limitada aos quanto
alegado pelo Recorrente no Itens III.2 do seu Recurso Especial, de modo que somente serão
reproduzidas abaixo, as alegações do Recorrente correspondentes a estes pontos. Em síntese, o
contribuinte alega que:
Fl. 6460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
4

a) O fundamento econômico do ágio objeto de análise nesses autos tem
origem na aquisição, pelo Grupo Ultra, de companhias do Grupo Ipiranga,
realizada no ano-calendário de 2007;
b) Mais especificamente, o fundamento econômico do ágio analisado nesses
autos originou-se quando a Ultrapar Participações adquiriu, no ano
calendário de 2007, ações da CBPI e da DPPI em três etapas – (i) Aquisição
de Controle; (ii) Oferta Pública de Ações; e (iii) Incorporação de Ações –,
pelo valor total de R$ 1.385.736.591,42, passando a ser a controladora
integral dessas sociedades e registrando um ágio no valor de R$
449.880.806,94;

c) Estas etapas de aquisição foram realizadas (i) entre partes independentes,
(ii) a valor de mercado e (iii) amparadas por laudo de avaliação elaborado
pelo Deutsche Bank (fls. 2.969 a 3.068 dos autos), com o devido
recolhimento do ganho de capital pelos vendedores, não tendo sido objeto
de qualquer questionamento pela Autoridade Fiscal no TVF;
d) Após a aquisição das ações dessas duas companhias, como já dito, o Grupo
Ultra decidiu implementar o seu plano de concentração das atividades de
distribuição e varejo de combustíveis em uma só empresa, de modo a
reduzir custos decorrentes de uma duplicidade da estrutura empresarial,
bem como obter economias de escala, razão pela qual decidiu-se que as
ações da CBPI e da DPPI deveriam ser aportadas na Ultragaz Participações,
sociedade constituída em 30/04/1987;
e) Considerando o que dispõe o artigo 8o, §1o da Lei das S/A, bem como o
transcurso de quase um ano desde a aquisição das ações da CBPI e da DPPI
pela Ultrapar, foi realizada uma nova avaliação das ações da CBPI e DPPI,
tendo a companhia de auditoria independente concluído que o valor de
mercado desses ativos, na data de avaliação (2008), seria de,
aproximadamente, de R$ 2.230.472.801,525, e que, nesse contexto,
deliberou-se um aumento de capital da Ultragaz Participações no valor de
R$ 2.452.585.237,38, que foi integralizado pela Ultrapar Participações
Fl. 6461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
5
mediante a conferência das ações da CBPI e DPPI, bem como caixa no valor
de R$ 222.112.435,83;
f) Em decorrência dessa operação, realizada dentro dos parâmetros de
mercado e em estrita observância ao que dispõe a legislação de regência, a
Ultrapar Participações apurou ganho de capital no valor de R$
210.453.932,36, equivalente à diferença entre (i) o valor que as ações da
CBPI e DPPI foram entregues à Ultragaz Participações e o (ii) valor que esses
ativos financeiros estavam contabilizados, o qual foi, reitere-se, oferecido à
tributação;
g) A Ultragaz Participações registrou um custo de aquisição dessas ações no
valor de R$ 2.230.472.801,55, que foi desmembrado em (i) valor do
investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial (R$
1.601.432.596,05) e (ii) ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura
(R$ 629.160.205,20), nos termos do que dispunha o artigo 385 do Decreto
no 3.000/99;
h) Com base nesses esclarecimentos fáticos, que foram devidamente
comprovados nos autos, explicou-se que não poderia prevalecer a
qualificação do ágio no valor de R$ 629.160.205,20, como um “ágio interno”,
em especial no que diz respeito à parcela de R$ 449.880.806,94, tal como
pretendido pela Fiscalização no TVF;
i) A baixa do ágio na Ultrapar Participações, quando da transferência das ações
da CBPI e DPPI para a Ultragaz Participações, não possui qualquer relação
com o fato de esses ativos terem sido avaliados por um valor superior ao
que estavam registrados na contabilidade da Ultrapar Participações.

Para melhor delimitação da matéria que retorna à análise, o Acórdão 9101-006.848
assim entendeu no que se refere ao provimento do Recurso do contribuinte:

Impõe-se concluir, daí, que no presente caso o “novo ágio” ou “ágio interno”
somente poderia ser cogitado em relação ao acréscimo surgido em tal
transferência, devendo ser reformado o acórdão recorrido neste ponto de
insurgência, com o consequente retorno dos autos ao Colegiado a quo para
apreciação dos demais argumentos do recurso voluntário da Contribuinte sob
esta premissa. Como expresso na análise do conhecimento, não é possível
antecipar a discussão acerca da existência, ou não, de fundamentos outros no
lançamento que permitam sustentar, sob outra ótica jurídica, ou, ainda que
parcialmente como ágio formado internamente ao grupo econômico, as glosas
das amortizações de ágio, especialmente no que se refere ao mencionado
“incremento” surgido na transferência do ágio surgido na aquisição das
participações em CBPI e DPPI.
Fl. 6462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
6
Reformada a premissa do acórdão recorrido quanto à classificação, como
“interno”, do ágio antes surgido na operação realizada entre terceiros e
posteriormente transferido, os autos devem retornar ao Colegiado a quo para
apreciação dos argumentos subsidiários de defesa do sujeito passivo quanto à
impossibilidade de subsistência do lançamento, nem mesmo da parte
correspondente ao incremento de ágio gerado internamente ao grupo econômico
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte na matéria III.2 - Da Indevida Qualificação do Ágio como “Ágio
Interno”, para reformar a premissa do voto vencedor do acórdão recorrido
quanto à classificação como “interno” da totalidade do ágio cujas amortizações
foram glosadas, com retorno dos autos ao Colegiado a quo.
Prevalecendo este entendimento, a outra matéria com seguimento - III.3 - Da
Validade do Ágio gerado entre Partes Relacionadas – perde o objeto porque o
acórdão recorrido resta reformado na afirmação de que o ágio amortizado é
interno. Somente com o seguimento da apreciação da defesa da Contribuinte, no
retorno ao Colegiado a quo, será possível aferir se há parcela da exigência que
possa subsistir sob o entendimento de que se trata de amortizações de ágio
interno, devendo, inclusive, ser retomada a apreciação acerca da dedução dos
valores pagos na operação de ganho de capital, admitida em razão da
manutenção das glosas da amortização do ágio reconhecido como interno.

É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise do relatório acima, para a correta delimitação da matéria que retorna a
esta Turma, a CSRF superou a premissa do voto vencedor proferido no Acórdão 1401-002.883 (do
qual fui relator e vencido), de que a totalidade do ágio em questão teria a natureza de ágio
interno.
Fl. 6463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
7
Desta forma, o entendimento que prevaleceu da CSRF é de que o “ágio interno”
apenas poderia ser cogitado em relação à nova parcela de ágio no montante de R$ 179.279.398,26
da nova transferência da CBPI e DPPI.
Assim, retornam os autos para apreciação das razões subsidiárias relativas à
validade ou não do ágio interno, bem como a possibilidade de dedução dos pagamentos realizados
na operação de ganho de capital caso seja mantida a parcela, apenas em relação à nova parcela de
ágio no montante de R$ 179.279.398,26 da nova transferência da CBPI e DPPI.
Com a devida vênia, trata-se de decisão que pode ser entendida como contraditória
na medida em que afasta premissa de ágio interno da primeira parcela de ágio gerado no valor de
R$ 449.880.806,94 (o que para este Relator foi claramente a premissa do TVF), e mantém o
lançamento e, ainda, ao que se entendeu essa TO limitou a possibilidade de nova apreciação desta
parte (pelo menos foi essa a interpretação adotada por esta TO da análise do dispositivo).
Caberia à CSRF, a meu ver, já avaliar os efeitos e o impacto da mudança de critério
em relação à primeira parcela do ágio.
Pessoalmente entendo que a mudança da premissa de classificação desta parcela
como ágio interno levaria, necessariamente, à insubsistência do lançamento em relação ao ágio de
R$ 449.880.806,94, mas entendo que esse ponto não retornou da CSRF, pelo contrário, houve
restrição expressa de avaliação por esta TO. Senão vejamos:

(ii) relativamente ao Recurso Especial do Contribuinte, dele conhecer
parcialmente, apenas em relação às matérias “III.2 - Da Indevida Qualificação do
Ágio como ‘Ágio Interno’”, e tão somente para avaliar a premissa do recorrido,
sem apreciar se eventual reforma desta premissa leva ao cancelamento do
lançamento;

Desta feita, concluiu esta TO, SMJ, que a matéria retornou parcialmente da CSRF, e
que já poderia ter sido apreciada naquela instância. Caso esta não tenha sido a melhor
interpretação, poderá ser debatida em eventual recurso específico.
Assim, entendendo que retornam os autos, tão somente, para apreciação em
relação à nova parcela de ágio no montante de R$ 179.279.398,26 da nova transferência da CBPI e
DPPI.
Pois bem, já no voto vencido havia ressalvado que essa parcela poderia até mesmo
ser questionada quanto à caracterização como ágio interno ou não, senão vejamos a observação
deste relator neste ponto:

Ora, é até possível se questionar se os R$ 179.279.398,26 da nova transferência
da CBPI e DPPI se constituem ou não em parcela gerada através de empresas de
Fl. 6464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
8
um mesmo grupo, mas não os R$ 449.880.806,94 gerados anteriormente, em
operações reconhecidamente legítimas pelo autuante.

Ora, entretanto, analisando a referida operação, entendi que não seria possível
caracterizar tal ágio como interno na versão pejorativa do termo, quando se há um propósito
negocial para a referida operação.
Entretanto, não restando provido o recurso quanto à existência de propósito
negocial, o que nos sobra como caracterização relativa a tal parcela é a de um ágio que foi gerado
entre empresas do mesmo grupo e, portanto, um ágio interno.
Entretanto, mesmo sob tal premissa entendo assistir razão à Recorrente,
permanecendo a minha posição original quanto ao provimento do recurso.
O tratamento fiscal do ágio sofreu algumas modificações com a edição da Lei no
12.973/2014 com o objetivo de reduzir o contencioso, isso é um fato. Porém, não houve alteração
em relação a temas igualmente contenciosos, como o da transferência de investimento com ágio
analisado nos presentes autos.
Trata-se, a meu ver, de um silêncio eloquente do legislador, como reconhecimento
do direito de auto-organização garantido ao particular pelo princípio da livre iniciativa, de forma
não haver sanção a tal transferência, obviamente na hipótese do aproveitamento do ágio ter sido
legitimamente apurado na operação originária de aquisição de investimento relevante. Diferente
do que fez com o ágio interno.
Não vislumbro, no presente caso, uma artificialidade que pudesse caracterizar a
inexistência da operação. O principal ponto se dá no debate relativo à possibilidade de se verificar
operação entre partes independentes sob a ótica de se chegar ao preço real da operação.
No entanto, não vejo questionamentos relevantes quanto ao valor da operação e,
além disso, à época dos fatos, não havia vedação expressa para a realização de operações entre
partes relacionadas.
Não estou aqui a validar qualquer tipo de operação caracterizada como “ágio
interno”, mas glosas fundamentadas no fato da operação ter ocorrido entre partes relacionadas,
sem que existisse legislação que as impedisse, não podem ser admitidas.
Aliás, é esse o entendimento de recente decisão do STJ no conhecido Caso Cremer
(REsp no 2026473 – FAZENDA NACIONAL x CREMER S.A – Relator: Ministro Gurgel de Faria). A
Primeira Turma do STJ decidiu que é possível a amortização de ágio entre partes relacionadas
(ágio interno), antes da Lei no 12.973/2014.
Nos termos do voto do Relator, a preocupação da Fazenda Nacional quanto às
operações artificiais é relevante e encontra abrigo na legislação, especificamente no CTN (art. 149,
inciso VII), que autoriza a autoridade administrativa a promover o lançamento de ofício quando se
comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou
Fl. 6465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
9
simulação, bem como na norma antielisiva prevista no artigo 116, parágrafo único, do CTN, que
também poderá justificar a requalificação de negócios jurídicos ilícitos ou simulados.
Entretanto, não poderia a Receita Federal, alegando buscar extrair o propósito
negocial das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em que
decorrente das relações entre partes dependentes (ágio interno). Isso porque não se pode
presumir de maneira absoluta que esses tipos de reorganizações societárias são desprovidos de
fundamento material e econômico.
Assim, entendeu que os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, que tratam dos
requisitos para amortização de ágio, em nenhum momento dispuseram de maneira expressa
sobre a impossibilidade de aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou
mediante emprego de empresa veículo. Aliás, quando o legislador quis excluir, de plano, o ágio
interno, o fez expressamente com a Lei no 12.973/2014, a evidenciar que anteriormente não havia
vedação e que continua não havendo em relação ao uso de sociedade veículo.
Concordo integralmente com a posição acima exposta, e por estas razões oriento
meu voto a dar provimento ao Recurso Voluntário.
Caso vencido neste ponto, na argumentação subsidiária relativa à impossibilidade
de se glosar o ágio entendido como interno e, ao mesmo tempo, tributar o ganho de capital,
também entendo assistir razão ao Recorrente.
Neste ponto já havia me manifestado no voto vencido:

II - Impossibilidade de exigência concomitante do ganho de capital
Entretanto, subsidiariamente, caso mantido o lançamento por entender tratar-se
de ágio interno, entendo que a glosa da parcela do ágio gerado internamente sob
a alegação de que não se pode atribuir preço entre partes dependentes, teria
como consequência a necessidade de transferência dos ativos a valor contábil, o
que acarretaria na inexistência de ganho de capital a recolher. Desta feita, é
consequência inafastável reconhecer que o ganho de capital recolhido foi
indevido. Há precedentes do CARF nesse sentido:

“GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO (ÁGIO DE SI MESMO) E
CONCOMITANTE TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE.
Todavia, desconsiderados os efeitos tributários da amortização do ágio, em face
da artificialidade das operações e da falta de propósito negocial, também não é
cabível a concomitante tributação de ofício do ganho de capital apurado nessas
operações. Uma vez que o Grupo Empresarial reconheceu tacitamente a
impropriedade, desistindo do recurso no que tange a glosa do ágio e respectiva
multa de ofício, cumpre cancelar a tributação do ganho de capital, determinando-
se sejam escoimados todos os efeitos contábeis e fiscais dessas operações.
Fl. 6466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
10
(...)
Se há ganho de um lado, que em princípio foi diferido, é porque existe o custo do
outro lado, passível de amortização. À medida que a Fiscalização considerou as
operações artificiais e simuladas, pelo que não poderia surtir efeitos tributários
mormente quanto a amortização do ágio, também não deveria tributar o
pretenso ganho de capital, que na verdade não existiu. ” (Acórdão no 1402-
01.080.)
Ainda, não subsistindo o ganho de capital, entendo que os tributos recolhidos
pela Ultrapar Participações devem ser deduzidos dos supostos créditos tributários
constituídos em face da Recorrente, já que se não houve ágio, é evidente que não
ocorreu ganho de capital passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL.

Assim, vencido quanto à dedutibilidade do ágio, na matéria subsidiária relativa à
dedutibilidade do ágio, voto por dar provimento ao Recurso quanto ao aproveitamento do
imposto pago a título de ganho de capital pela ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, redator designado
Em que pese o sempre bem elaborado e fundamentado voto do Ilustre Relator,
durante as discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio surgiu divergência
com relação a sua conclusão, ou seja, decidiu-se, por voto de qualidade que a nova parcela de ágio
no montante de R$ 179.279.398,26 da nova transferência da CBPI e DPPI estaria em desacordo
com a legislação por se tratar de ágio gerado entre partes relacionadas.
Mais uma vez, esse Colegiado se debruça sobre a operação relativa à aquisição pelo
Grupo ULTRAPAR das principais empresa do chamado Grupo IPIRANGA no ano de 2007, isso
porque o caso já havia sido julgado na sessão de 18/09/2018, formalizada no Acórdão n° 1401-
002.883, tendo o atual relator participado do julgamento, restando vencido nos seus argumentos.
Ao apreciar o Recurso Especial da Recorrente frente ao Acordão supracitado, o
CSRF, através do Acordão n° 9101-006.848, determinou o retorno dos autos para que a Turma
Ordinária reavaliasse a matéria relativa ao argumento apresentado no Recurso Voluntário no item
III.2 - Da Indevida Qualificação do Ágio como “Ágio Interno”, nos seguintes termos:
Fl. 6467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
11
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte na matéria III.2 - Da Indevida Qualificação do Ágio como “Ágio
Interno”, para reformar a premissa do voto vencedor do acórdão recorrido
quanto à classificação como “interno” da totalidade do ágio cujas amortizações
foram glosadas, com retorno dos autos ao Colegiado a quo.
(...)
Assim, em razão da reforma da premissa do acórdão recorrido, e da necessidade
de reexame pelo Colegiado a quo quanto à subsistência de alguma parcela
passível de glosa como ágio interno, bem como em relação à extensão da
dedução dos valores pagos na operação de ganho de capital, resta PREJUDICADA
a apreciação do recurso especial da Contribuinte nesta segunda parte, na qual ela
pretendia ver afirmada a dedutibilidade das amortizações de ágio ainda que
formado internamente ao grupo econômico.
Ou seja, o Colegiado do CSRF entendeu que a premissa apresentada no voto
vencedor estava equivocada, no sentido de que nem todo o ágio era “interno”, retornando os
autos para análise do colegiado de apenas parte do ágio, sendo esse aspecto delimitativo foi bem
pontuado pelo relator no voto vencido, conforme trecho abaixo:
Da análise do relatório acima, para a correta delimitação da matéria que retorna a
esta Turma, a CSRF superou a premissa do voto vencedor proferido no Acórdão
1401-002.883 (do qual fui relator e vencido), de que a totalidade do ágio em
questão teria a natureza de ágio interno.
Desta forma, o entendimento que prevaleceu da CSRF é de que o “ágio interno”
apenas poderia ser cogitado em relação à nova parcela de ágio no montante de
R$ 179.279.398,26 da nova transferência da CBPI e DPPI.
No curso do julgamento, a Turma, concordando com o relator sobre a peculiaridade
da decisão do CSRF, passou a análise apenas dessa à nova parcela de ágio.
O Relator manteve sua convicção, consignada no voto vencido, de que a parcela,
apesar de apresentar características de “ágio interno”, pois foi efetivamente gerado entre
empresas do mesmo grupo, não se configuraria infração a legislação tributária, apesar de que em
muitos casos o termo é usado, inadvertidamente, de forma pejorativa.
Ocorre que por voto de qualidade, o colegiado entendeu que as operações foram
coordenadas por um mesmo grupo econômico, comandado pelo Grupo ULTRAPAR, mitigando a
independência e lisura das decisões na apuração do ágio.
Esse aspecto é vedado pela ciência contábil, tendo o Conselho Federal de
Contabilidade editado a Resolução CFC no 1.110/2007 que, em seu item 120, assim determina:
“O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrada
precisa ser baixado”.
Fl. 6468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
12
Sobre a alegação de que inexistia norma legal que vedasse o aproveitamento do
chamado “ágio interno” na época dos fatos, possível apenas após modificações no tratamento
fiscal do ágio em função da edição da Lei n° 12.973/2014, tenho convicção formada de que a
vedação de aproveitamento tributário de “ágio interno” já era vedada há longa data pela
legislação societária e contábil
Transcrevo abaixo trecho de recente voto de minha relatoria (Acordão n° 1401-
007.313 – Caso ECOLAB QUIMICA LTDA), no qual descrevo meu entendimento sobre o ponto.
O ágio surge na aquisição de participação societária que deve ser avaliado pelo
método da equivalência patrimonial e corresponde à diferença a maior entre o
preço de aquisição e o valor de patrimônio líquido contábil da participação
societária adquirida em sociedade coligada ou controlada.
A legislação tributária expressa nos art. 391 e 426 do RIR/99 o tratamento
tributário do ágio:
(...)
O tratamento tributário ao ágio pago na aquisição de participação societária,
tendo com fundamento a rentabilidade futura da investida, pode ser resumido
nos seguintes termos:
a) Em regra, o ágio não é dedutível na determinação do IRPJ e CSLL, já que não
pode ter efeito fiscal, mas, como é um custo, será considerado quando da
alienação do investimento, reduzindo por consequência o ganho de capital.
b) Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, entre a investidora e a investida, o
ágio será amortizado na determinação do IRPJ e CSLL, sendo essa determinação
uma consequência da união dos patrimônios líquidos, ou seja, como a investidora
teve a despesa com ágio decorrente de rentabilidade futura, deve compensar com
os lucros auferidos no decorrer dos exercícios.

Ou seja, a alínea (a) acima está prevista no art. 391, há vedação que a despesa do
ágio seja deduzida a apuração do lucro real, mas o art. 426 do permite que o ágio
seja deduzido do ganho de capital no momento da alienação ou liquidação do
investimento.
Já alínea (b) está disposta nos art. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97, que deu tratamento
tributário ao ágio nos casos em que uma pessoa jurídica absorve o patrimônio de
outra, seja por incorporação, fusão ou cisão.
De se observar que essa alteração legislativa ocorreu no momento em que no país
acontecia um programa desestatização de empresas públicas, sendo necessário
para dar maior segurança jurídica aos novos investidores e a possibilidade de
amortizar o ágio surgido por expectativa de rentabilidade futura.
Os art. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97 (já com as alterações do art. 10 e 11 da Lei n°
9.718/97) baseou a redação do art. 386 do RIR/99:
Fl. 6469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
13

(...)
Os dispositivos legais acima estabeleceram um benefício que deve seguir os
conceitos, notadamente o da incorporação, previsto no art. 227 da Lei n°
6.404/76:
Incorporação
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o
avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.

Segundo a lei, a incorporação é uma forma de agregação de empresas, através da
transferência do patrimônio da incorporada para incorporadora. A incorporação
às avessas, apesar de pouco comum, está prevista no §6o, II do artigo 386, acima
apresentado.
De se ressaltar que a permissão para amortização do ágio em casos de
incorporação é uma exceção à regra, pois como visto anteriormente, o art. 391
veda a dedução da amortização do ágio decorrente da aquisição de investimentos
avaliados pelo patrimônio líquido, mas o art. 426 permite que seja adicionado o
valor do ágio ao valor contábil do investimento para efeito de determinar o ganho
ou a perda de capital na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou
controlada avaliada pelo patrimônio líquido.
Como se sabe, a regra de apuração de resultado pela equivalência patrimonial
referente a participação societária com ágio ou deságio não envolve as atividades
normais de uma empresa, logo não devem influenciar o resultado, sendo excluído
da apuração do lucro real.
Na incorporação, a separação entre as empresas desaparece, sendo os resultados
das atividades da controladora e da controlada apuradas em uma única empresa,
não havendo mais a transmissão de resultados de uma empresa para outra pelo
mecanismo da equivalência patrimonial.

Fl. 6470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.521 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720206/2017-14
14
Dessa forma, pelo exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário no
ponto.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 6471
DF CARF MF
Original